Tribunal: TJPA
Processo: 0029637-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029637-14.2014.8.14.0301
APELANTE: THIEGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: REVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. TRATATIVAS VERBAIS. CONVERSAS DE E-MAIL. APÓLICE DISPONIBILIZADA APÓS SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROMESSA DIVERGENTE DA APÓLICE. DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DA COBERTURA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FALHA DO SERVIÇO NÃO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a execução em virtude da gratuidade da justiça;

2

A perquirição de mérito recursal reside, portanto, em saber se o ajuste verbal deve prevalecer sobre o escrito; em caso afirmativo, se houve, de fato, a promessa de pagamento de cobertura com base no valor da nota fiscal; e se o pagamento intempestivo da indenização gerou prejuízo moral indenizável;

3

Das conversas por e-mail contidas nos autos, depreende-se que: a) A única informação claramente prestada ao apelante acerca da avaliação do veículo, com base no valor de nota fiscal, foi no sentido de que tal só ocorreria até três meses de uso; b) O contexto em que a agente concorda com os termos pretendidos pelo apelante, de um lado, consistem em sequência de conversa anterior, sobre os moldes de contratação com a Indiana (que previam carência de três meses); por outro lado, ainda que se conceba que a agente concordou que o parâmetro seria o da nota fiscal, impende lembrar que, em 13/2/13 (data da conversa), o veículo do apelante, retirado da concessionária em 18/12/2012, ainda se encontrava na carência de três meses. Logo, seria este o parâmetro do contrato, caso celebrado naquela ocasião;

4

À guisa de aferir o dano moral indenizável, necessário averiguar, caso a caso, a distinção entre a falha no serviço que induz a mero aborrecimento da que gera efetivo prejuízo indenizável. A jurisprudência considera presumíveis de indenização algumas falhas de serviço. Porém, não é o caso do atraso ou da negativa no pagamento do seguro, que reclamam a efetiva demonstração do excepcional abalo moral da vítima;

5

O apelante deduziu na inicial que foi abrigado a suportar espera de três meses para receber a cobertura do seguro, quando o contrato previa o máximo de trinta dias. No entanto, nada demonstrou que corroborasse o abalo narrado na peça vestibular, de modo que não logrou desincumbir-se de seu ônus processual.

6

Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029637-14.2014.814.0301

APELANTE:
THIEGO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA
:
THIEGO FERREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADAS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. E REVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA
:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029637-14.2014.814.0301

APELANTE:
THIEGO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA
:
THIEGO FERREIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADAS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. E REVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA
:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 4250433) interposto por
THIEGO FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença (Id. 4250429), proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
ação de cobrança
c/c indenização por danos morais
, proposta em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e REVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados
e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a execução em virtude da gratuidade da justiça.

Em suas razões, afirma a apelante que o valor recebido como indenização securitária pela perda total de seu veículo foi inferior ao ajustado verbalmente, o que se deu no sentido de cobertura de quantia correspondente à nota fiscal; e que tal deve prevalecer porquanto não tenha tido acesso à apólice para assinatura. Aduz que a contestação e depoimento pessoal convergem à confissão ficta da apelada quanto à matéria de fato. Sustenta que a sentença olvidou a prova contida no e-mail datado de 13/2/13, que denota a informação de que o valor a ser pago seria o da nota fiscal. Argumenta que foi obrigado a aguardar prazo demasiado para o recebimento da indenização, em violação ao contratado, na medida em que o pagamento se deu em quase noventa dias, enquanto o pactuado previa trinta dias. Neste cenário, defende ser devida indenização pelo dano moral sofrido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões nos Ids. 44250431/4250432, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 4250433).

Despacho questionando as partes acerca da possibilidade de acordo (Id. 4250433), tendo a apelante respondido afirmativamente e a apelada se recusado à conciliação (Id. 4250433).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL

COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Diferença da indenização securitária

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação

de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulad

os e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados

em 15% sobre o valor da causa, suspensa a execução em virtude da gratuidade da justiça.

São incontroversos nos autos a ocorrência do sinistro; o valor pago a título de cobertura do seguro; o recebimento da apólice pelo autor após a ocorrência do sinistro; a remessa dos documentos aptos ao pagamento pelo autor; e o pagamento da indenização posterior ao prazo de trinta dias fixado no contrato. Tais fatos não foram impugnados em qualquer das contestações, caracterizando a confissão ficta.

A perquirição de mérito recursal reside, portanto, em saber se o ajuste verbal deve

prevalecer sobre o escrito; em caso afirmativo, se houve, de fato, a promessa de

pagamento de cobertura com base no valor da nota fiscal; e se o pagamento

intempestivo da indenização gerou prejuízo moral indenizável.

Pois bem.

Diferença da indenização securitária

A relação jurídica se amolda ao conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual.

Neste sentido, também necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, face à hipossuficiência da contratante em contraste com a autossuficiência da empresa contratada.

Considerando que todo o entabulado entre as partes antes da ocorrência do sinistro se deu por meio de conversas por e-mails, decerto serão estas a delinear os termos do contrato, não obstante a apólice contemplar cláusulas específicas sobre o valor segurado.

O apelante carreou aos autos, no Ids. 4250417, p. 25/31, as conversas trocadas com a agente de contratos, Shyrlene Lima.

Da leitura do texto, ressoa que, a princípio, o autor iria celebrar o seguro com a agência denominada Indiana, ocasião em que a agente esclareceu que o valor coberto em caso de sinistro com perda total, tendo a nota fiscal como parâmetro, ocorre até três meses de retirada do veículo da concessionária; após demais esclarecimentos, o apelante concordou em aderir â apólice nestes termos. No entanto, houve uma elevação no valor do contrato, o que levou a agente a buscar a agência Mafra, cuja proposta de apólice mais se amoldou ao orçamento do apelante.

Na conversa do dia 13/2/2013 (Id. 4250417, p. 33/31), o autor questionou se os termos a serem celebrados com a Mafra seriam os mesmos da Indiana, e acrescentou “Valor de nota fiscal e serviços na concessionária?”, ao que a interlocutora respondeu: “Isso mesmo”. Porém, em conversa anterior, datada de 25/1/2013, ainda nas tratativas relacionadas à contratação com a agência Indiana, quando questionada sobre a hipótese de indenização pela nota fiscal, a agente perguntou ao apelante quando seu carro havia saído da concessionária, ao que ele respondeu “18 de dezembro”.

No e-mail seguinte, ela afirmou que “No seguro ele não será mais considerado como ‘zero’, mas caso ocorra algo com o carro até os três primeiros meses, será considerado o valor de nota fiscal”.

Daí se infere que: a) A única informação claramente prestada ao apelante acerca da

avaliação do veículo, com base no valor de nota fiscal, foi no sentido de que tal só

ocorreria até três meses de uso; b) O contexto em que a agente concorda com os

termos pretendidos pelo apelante, de um lado, consistem em sequência de conversa

anterior, sobre os moldes de contratação com a Indiana (que previam carência de

três meses); por outro lado, ainda que se conceba que a agente concordou que o

parâmetro seria o da nota fiscal, impende lembrar que, em 13/2/13 (data da

conversa), o veículo do apelante, retirado da concessionária em 18/12/2012, ainda

se encontrava na carência de três meses. Logo, seria este o parâmetro do contrato,

caso celebrado naquela ocasião.

Demais disso, importa ponderar que, além de o teor das conversas não revelar, em absoluto, qualquer tentativa da agente de induzir o apelante a erro; que os termos contidos na apólice já haviam sido devidamente esclarecidos a ele; e que, malgrado isto, partiu dele insistir em interpretar o contrato de forma ilógica, no sentido de que poderia receber a indenização pelo sinistro, ocorrido a qualquer tempo, com base no preço da nota fiscal. Portanto, a ilação equivocada do apelante não pode ser chancelada pelo Estado a pretexto de respeito aos princípios de Direito do Consumidor.

A interpretação peculiar dos contratos na seara consumerista não é absoluta e nem desarrazoada. Pelo contrário, a hipossuficiência do consumidor, inclusive, deve ser observada caso a caso. Tanto é que compete ao julgador, diante do caso concreto, decidir se cabível a técnica de inversão do ônus da prova. No mesmo sentido, a aplicação das demais medidas protetivas.

No caso das conversas, além de não conduzirem o homem médio à conclusão defendida pelo apelante, há de se observar que também se extrai dos e-mails que foi opção sua não assinar a apólice na agência (vide conversa de 25/12013, p. 26). Além disso, o apelante possui formação superior e é advogado, não sendo razoável alegar ignorância e nem desconhecimento das consequências e práticas contratuais comuns e habituais, tal qual a renovação de seguro de veículo.

Por tudo isto, não há de prosperar a tese recursal, pelo que indevida a diferença da verba de cobertura securitária requerida na exordial.

Indenização por dano moral

A responsabilidade civil do prestador de serviços é regida pelo CDC que, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva, de sorte que, nos termos do

§ 3°, o fornecedor só será eximido da responsabilidade caso comprove que não houve defeito na prestação do serviço, ou que o prejuízo se deu por culpa exclusiva da vítima. Vide:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(....)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, entretanto, cumpre ao apelante a demonstração do abalo moral provocado pelo excesso de prazo na cobertura do seguro contratado. A responsabilidade objetiva, por óbvio, não induz ao dever de indenizar genericamente no campo do dano moral; sob pena de se conceber indenizável qualquer falha na prestação do serviço, o que não seria razoável.

Necessário, assim, averiguar, caso a caso, a distinção entre a falha no serviço que induz a mero aborrecimento da que gera efetivo prejuízo indenizável. A jurisprudência considera presumíveis de indenização algumas falhas de serviço. Porém, não é o caso do atraso ou da negativa no pagamento do seguro, que reclamam a efetiva demonstração do excepcional abalo moral da vítima.

Destaco que, nos moldes da disposição do inciso VIII do art. 6º do CPC, a inversão do ônus de prova só é cabível diante da dificuldade excessiva ou da impossibilidade de o autor produzir a prova do que alega, em contraste com a facilidade do réu. Tal feição probatória não se coaduna ao dano moral, já que estranho à esfera de prova disponível ao fornecedor.

Na espécie,
o autor deduziu na inicial que foi abrigado a suportar espera de três meses para receber a cobertura do seguro, quando o contrato previa o máximo de trinta

dias. No entanto, nada demonstrou que corroborasse o abalo narrado na peça vestibu

lar, de modo que não logrou desincumbir-se de seu ônus processual.

Ainda, as apeladas demonstraram que a demora se deu em razão da alienação fiduciária do veículo, o que denota maior tempo até que o gravame seja retirado. Isto não descaracteriza a mora no cumprimento da obrigação. Todavia não alça a falha à gravidade de ilícito indenizável, na medida em que o mero aborrecimento não configura dano moral passível de compensação financeira.

A jurisprudência é unissonante no sentido de que o dano moral, neste caso, não se verifica
in re ipsa,
daí a necessidade da prova por quem o alega. Vide:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. DEMORA NO PAGAMENTO DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. Não se verificando a demora no pagamento da indenização, não há falar em danos morais. Ademais, ainda que configurada a demora, os danos morais não são na modalidade in re ipsa, não se desincumbindo o autor do ônus de comprová-los. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069458719, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/06/2016). (TJ-RS - AC: 70069458719 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEMORA NO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - A recusa ou demora no pagamento do valor devido a título de seguro obrigatório não enseja dano moral indenizável, não podendo ser confundido com violação à honra, conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o bom nome, a reputação e o respeito no meio comunitário e social. (TJ-MG - AC: 10016130128040001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/04/2016, Data de Publicação: 13/05/2016)

DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO DEVER DE REPARAR. DEMORA NO PAGAMENTO DE SEGURO PREVISTO EM APÓLICE QUE NÃO ENSEJA ABALO MORAL. REPETIÇÃO DO PEDIDO SOB IDÊNTICO FUNDAMENTO. EFEITOS DA COISA JULGADA QUE ATINGEM A PRESENTE LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Ocorre a coisa julgada quando "se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba mais recurso" (segunda parte do § 3º do art. 301 do CPC), devendo a demanda repetida de ser idêntica a outra, com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir (§ 1º do art. 301 do CPC) RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-SC - AC: 20120398885 Balneário Camboriú 2012.039888-5, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/03/2015, Segunda Câmara de Direito Civil)

Posto isto, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos nos moldes delineados, não há retoques a lhe conferir, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de diferença de cobertura de seguro e indenização por dano moral formulados. Tudo nos moldes da
fundamentação.

É o voto.

Belém,
22
de
MARÇO
de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021